Tribunal: TJES
Processo: 5015394-89.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015394-89.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: GOBBETTE MARQUES & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS

AGRAVADO: RITA MARIA GUALANDI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5015394-89.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: GOBBETTE MARQUES & BARRETO ADVOGADOS

AGRAVADA: RITA MARIA GUALANDI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 11 E 489, § 1º, DO CPC. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por GOBBETTE MARQUES & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos de ação de despejo para retomada de imóvel comercial por término de contrato e falta de pagamento, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela agravante em sede de reconvenção, determinando o recolhimento das custas sob pena de não recebimento da peça reconvencional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça padece de nulidade por ausência de fundamentação adequada; e (ii) estabelecer se é possível a concessão direta do benefício pelo Tribunal ou se a medida implicaria supressão de instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal impõe o dever de fundamentação das decisões judiciais como garantia do devido processo legal, não se satisfazendo tal exigência com motivação genérica ou meramente declaratória.

4. A decisão agravada limitou-se a reiterar fundamento abstrato de insuficiência probatória, sem enfrentar concretamente os documentos juntados pela agravante, especialmente os extratos bancários que indicariam, em tese, sua alegada hipossuficiência financeira.

5. A ausência de análise dos elementos probatórios apresentados configura violação aos arts. 11 e 489, § 1º, do Código de Processo Civil, caracterizando nulidade absoluta do pronunciamento judicial.

6. A manutenção da decisão impugnada, sem adequada fundamentação, compromete o direito de acesso à justiça e o exercício do direito de defesa, na medida em que impede o regular processamento da reconvenção.

7. A concessão direta do benefício da gratuidade da justiça pelo Tribunal, sem prévia apreciação valorativa das provas pelo juízo de origem, implicaria indevida supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.

8. A anulação da decisão recorrida, com retorno dos autos à origem, revela-se medida necessária para que o magistrado a quo reaprecie o pedido, examinando de forma pormenorizada a documentação apresentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É nula a decisão que indefere o pedido de gratuidade da justiça sem enfrentar de forma concreta os elementos probatórios apresentados pela parte.

2. A fundamentação genérica, desacompanhada da análise das provas dos autos, viola o art. 93, IX, da Constituição Federal e os arts. 11 e 489, § 1º, do CPC.

3. A concessão direta do benefício pelo Tribunal, sem prévia manifestação do juízo de origem, configura supressão de instância.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 11, 98, § 6º, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC nº 0025714-96.2016.8.08.0035, Rel. Desa. Marianne Júdice de Mattos, Primeira Câmara Cível, j. 13.11.2024; TJDFT, APC nº 0704445-31.2022.8.07.0017, Rel. Desa. Diva Lucy de Faria Pereira, Primeira Turma Cível, j. 28.02.2024; TJSP, AC nº 1006739-31.2021.8.26.0003, Rel. Des. Carlos Alberto de Salles, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 22.02.2024; TRF4, AG nº 5024791-90.2023.4.04.0000, Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes, Quinta Turma, j. 24.10.2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
GOBBETTE MARQUES & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Serra/ES, nos autos da
“ação de despejo para retomada de imóvel comercial por término de contrato e falta de pagamento”
(processo nº 5034216-16.2024.8.08.0048) contra si ajuizada por
RITA MARIA GUALANDI
, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo ora agravante em sede de reconvenção.

Em suas razões recursais (ID 15968572), o agravante sustenta, em síntese, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação e por ter sido proferida em violação ao princípio da não surpresa.

Assevera que juntou documentos suficientes à comprovação de sua hipossuficiência, especialmente extratos bancários que demonstram saldos negativos e dívidas, elementos que, segundo o recorrente, não foram devidamente analisados pelo juízo de primeiro grau.

Pugna, assim, pela concessão de efeito suspensivo e, ao final, pelo provimento do agravo para que a decisão agravada seja anulada ou reformada, devendo ser concedido os benefícios da justiça gratuita.

No ID 15987434, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante.

A agravada, embora intimada, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 17836012.

Pois bem.

Depreende-se do processo de referência, que foi ajuizada por
RITA MARIA GUALANDI

“ação de despejo para retomada de imóvel comercial por término de contrato e falta de pagamento”
em face de
GOBBETTE MARQUES & BARRETO ADVOGADOS ASSOCIADOS
.

Infere-se que, após ser citada, a mencionada pessoa jurídica apresentou contestação/reconvenção, oportunidade em que a Magistrada
a quo
, conforme despacho proferido no ID 68394780, determinou que a parte reconvinte/requerida apresentasse os elementos probatórios para que o benefício da assistência judiciária gratuita fosse deferido nos seguintes termos:

“Considerando a ausência de suporte probatório capaz de firmar o convencimento deste juízo acerca da hipossuficiência econômica do reconvinte/requerido, possibilitando o consequente deferimento da gratuidade da justiça, determino:

1)
Intime-se a parte reconvinte/requerido
para que, no prazo de 10 (dez) dias, comprove documentalmente a inexistência de capacidade financeira, via CTPS, contracheque e extratos bancários dos três últimos meses, declaração de IRPF e/ou outros documentos hábeis a tal finalidade, sob pena de indeferimento do pedido de gratuidade da justiça.

2) Sendo pessoa jurídica,
deverá apresentar balancete dos últimos 12 meses e extrato bancário dos últimos três meses
.

3) Atente-se o patrono da parte para a juntada de documento em caráter sigiloso.

4) Havendo manifestação, façam-me os autos conclusos.

5) Não havendo manifestação,
ficará de pronto indeferido o benefício da gratuidade da justiça
diante da precariedade de provas quanto a alegada incapacidade financeira.

6)
ATENÇÃO
: Configurada a hipótese do item 3, certifique-se e intime-se a reconvinte/requerido, através de seu advogado constituído, para providenciar o pagamento das custas processuais, no prazo de 10 (dez) dias,
sob pena de não recebimento da reconvenção, ficando desde já deferido o parcelamento das custas em 3 parcelas mensais nos termos do art. 98, § 6º, do CPC
, hipótese em que a parte deverá proceder o devido requerimento.

7) Caso o reconvinte/requerido efetue tempestivamente o pagamento das custas processuais, ou ainda, transcorrido in albis os prazos assinalados no item 4, após a emissão da correspondente certidão por parte da r. secretaria deste juízo, venham os autos conclusos.

8) Requerido o parcelamento, encaminhem-se os autos à contadoria, intimando-se após”.

Na sequência, após apresentar diversos documentos, conforme petição juntada no ID 69621488, foi proferida a seguinte decisão objurgada (ID 78165838):

“Nos termos do despacho anterior, indefiro os benefícios da justiça gratuita em favor do requerido/reconvinte.

Intime-se a parte reconvinte para recolher as custas em 15 dias, sob pena de não recebimento da reconvenção.

Após, intime-se a parte autora/reconvinda para manifestar quanto aos termos da contestação/reconvenção.

Diligencie-se”.

Após uma nova análise sumária dos autos, entendo que o recurso merece provimento.

A Constituição Federal, em seu artigo 93, IX, estabelece que todas as decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade. Esta exigência constitucional não se satisfaz com uma fundamentação perfunctória ou que não se coaduna com os elementos dos autos. Pelo contrário, a motivação judicial deve ser concreta, apta a demonstrar a racionalidade do julgador e a viabilizar a compreensão e a impugnação da decisão pela parte sucumbente.

Em outros termos, não se pode olvidar que a obrigação de fundamentar as decisões judiciais não constitui mera formalidade procedimental, mas sim um pilar essencial do devido processo legal e do Estado Democrático de Direito.

Como dito antes, a Constituição Federal, em seu artigo 93, inciso IX, é peremptória ao estabelecer que
"todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade"
.

Trata-se de garantia fundamental que assegura às partes o conhecimento das razões que levaram o julgador a formar seu convencimento, permitindo o efetivo exercício do direito de defesa e do duplo grau de jurisdição.

A ausência de fundamentação não se confunde com a fundamentação concisa. Uma decisão concisa é válida, desde que aborde, ainda que de forma sintética, os pontos relevantes para a solução da controvérsia. A ausência de fundamentação, por outro lado, ocorre quando a decisão se apresenta desprovida de motivação, limitando-se a meros enunciados ou, o que é mais grave, quando ignora as premissas fáticas e jurídicas apresentadas pela parte.

No caso em análise, o despacho anterior à decisão agravada, reproduzido nas razões recursais, determinou a comprovação da hipossuficiência sob o fundamento de
"ausência de suporte probatório capaz de firmar o convencimento deste juízo"
.

No entanto, os autos demonstram que o agravante já havia anexado documentação para corroborar, em tese, sua alegação.

Neste caso, a decisão agravada, ao indeferir a gratuidade da justiça, limitou-se a invocar genericamente a inexistência de elemento probatório a firmar o convencimento da julgadora sobre a hipossuficiência financeira.

Ocorre que a agravante, pessoa jurídica, já havia instruído seu pedido com extratos bancários que evidenciam sua alegada situação financeira precária.

Ora, ao se deparar com tal documentação, era dever da Magistrada analisar as provas apresentadas e explicar, de forma concreta e inteligível, por que tais documentos não seriam suficientes para comprovar a hipossuficiência.

Assim, o r.
decisum
objurgado foi proferido sem que os elementos fáticos e probatórios relevantes fossem enfrentados, o que viola o dever de fundamentação previsto nos artigos 11 e 489, §1º, ambos do Código de Processo Civil.

A propósito, não é outro o entendimento dos Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ANULAÇÃO DE OFÍCIO DA SENTENÇA. PRELIMINAR REJEITADA. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO e G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contra sentença que julgou procedentes os pedidos de rescisão contratual relacionados à promessa de compra e venda de imóvel. ALEXSSANDRO TAVARES PACHECO alega inobservância do princípio da congruência por omissão de apreciação de pedidos, enquanto a G&C CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - EPP contesta a rescisão, afirmando que o comprador foi inadimplente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há questão em discussão se limita verificar se a sentença de primeira instância deve ser anulada por ausência de fundamentação adequada; III. RAZÕES DE DECIDIR A preliminar de ausência de dialeticidade é rejeitada, uma vez que os fundamentos apresentados no recurso estão devidamente expostos e confrontam a decisão recorrida.
A sentença de primeira instância incorre em nulidade por violar o princípio da motivação das decisões judiciais, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal, e no art. 489, § 1º, do CPC, ao não enfrentar os argumentos das partes e utilizar fundamentação genérica
. A aplicação da teoria da causa madura é afastada, pois a ausência de fundamentação adequada poderá gerar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Tribunal de origem não analisou todas as questões postas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença anulada de ofício. Apelos prejudicados. Tese de julgamento: A ausência de fundamentação adequada nas decisões judiciais acarreta sua nulidade, conforme art. 93, IX, da CF/88 e art. 489, § 1º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 489, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 339; TJES, Apelação Cível nº 035140102431; TJES, Apelação Cível nº 024130055585. Vitória, 12 de novembro de 2024. (TJES, AC 0025714-96.2016.8.08.0035, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Relatora: Desa. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Data: 13/11/2024)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TESE AUTORAL DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA RECONHECIDA NA SENTENÇA. ARGUMENTOS DEFENSIVOS NÃO EXAMINADOS NEM DECIDIDAS AS QUESTÕES POR ELES SUSCITADAS PELO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. ATO JURISDICIONAL MACULADO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VÍCIO CARACTERIZADOR DE NULIDADE ABSOLUTA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. O reconhecimento genérico da inexistência de relação jurídica entre as partes, sem enfrentar os fatos controvertidos e os fundamentos defensivos, acarreta evidente violação ao contraditório, porque tolhe do réu o direito de participar e de influenciar no convencimento do órgão julgador, além de dificultar o controle em âmbito recursal, porquanto as considerações feitas em contestação não foram objeto nem de exame nem de deliberação pelo juízo competente.
2. Inegável não se tratar de decisão com fundamentação concisa o ato judicial atacado, pois nada foi mencionado a respeito dos elementos que, em tese, poderiam indicar a regularidade da contratação e infirmar a conclusão a que chegou o magistrado de primeira instância. Cuida-se, sim, de ato desprovido de fundamento, conforme previsto no art. 489, IV, do CPC, o que o torna absolutamente nulo, nos termos do art. 93, IX, da CF, c/c o art. 11, caput, do CPC
. 3. Sentença cassada de ofício. Apelações prejudicadas. (TJDF; APC 07044.45-31.2022.8.07.0017; 182.6543; Primeira Turma Cível; Relª Desª Diva Lucy de Faria Pereira; Julg. 28/02/2024; Publ. PJe 13/03/2024)

REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EM VIA DE EXCEÇÃO. Sentença de procedência do pedido reivindicatório das autoras para determinar sua imissão na posse do imóvel. Irresignação da ré. Nulidade da sentença. Ocorrência. Usucapião alegada em defesa. Ré que sustentou a ocorrência de usucapião do usufruto ou da propriedade do imóvel.
Alegação capaz, em tese, de conduzir à improcedência dos pedidos iniciais. Omissão da sentença a esse respeito. Nulidade por ausência de fundamentação adequada (art. 489, IV, CPC). Necessidade de retorno dos autos à origem para análise da pertinência das provas requeridas pelas partes
, que, a princípio, poderão contribuir para melhor esclarecer o tempo e natureza da posse exercida pela ré. RECURSO PROVIDO. (TJSP; AC 1006739-31.2021.8.26.0003; Ac. 17602141; São Paulo; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto de Salles; Julg. 22/02/2024; DJESP 01/03/2024; Pág. 1332)

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. NULIDADE.
É nula a decisão recorrida por não atender à exigência constitucional (CF, art. 93, IX) de fundamentação das decisões judiciais, sendo flagrante que deixou de enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador
. (CPC, art. 489, IV, do CPC). (TRF 4ª R.; AG 5024791-90.2023.4.04.0000; Quinta Turma; Rel. Des. Fed. Francisco Donizete Gomes; Julg. 24/10/2023; Publ. PJe 24/10/2023)

Portanto, a ausência de análise das provas já produzidas pela parte e a mera repetição de um fundamento genérico, que não corresponde, ao menos em sede de cognição sumária, à realidade processual, configura a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, de modo que a parte tem o direito de ver seus argumentos e suas provas ponderados pelo juízo.

Ademais, a manutenção da decisão recorrida, caso mantida sem o devido enfrentamento dos documentos carreados pela parte, acarretará no não recebimento da reconvenção apresentada, consequentemente, obstrução do exercício do direito de petição e do acesso à justiça previsto na Constituição Federal.

Logo, concluo que deve ser acolhida a presente insurgência recursal, ante a nulidade da decisão proferida, tendo em vista que o juiz de primeiro grau deixou de fundamentar a decisão ora recorrida, que, a meu ver, friso, está desprovida, inclusive, de fundamentação sucinta, já que não há qualquer subsunção dos fatos apresentados e das provas coligidas pelo agravante às normas legais aplicáveis à espécie.

Não obstante a nulidade ora reconhecida, a concessão direta do benefício por esta Corte, sem que tenha havido qualquer juízo de valor prévio pelo magistrado condutor do feito, configuraria indesejada supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, cerceando o direito de as partes debaterem a interpretação dada àquelas provas perante o juízo natural da causa.

Dessa forma, a anulação da decisão com o retorno dos autos à origem é medida que se impõe, para que o juízo
a quo
profira novo pronunciamento, apreciando pormenorizadamente a documentação constante dos autos e exercendo, de forma plena, a sua competência jurisdicional, preservando-se assim a higidez do iter processual e a segurança jurídica.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe

provimento,
para, ratificando a tutela recursal outrora deferida no ID 15987434, anular a r. decisão recorrida.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar provimento ao recurso.